Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NOVA AÇÃO. REITERAÇÃO DOS PEDIDOS. PREVENÇÃO.
I – A autora pleiteou novamente a retratação e o pagamento de indenização pelo réu com fundamento na mesma situação fática exposta na primeira ação distribuída ao i. Juízo Suscitado, que foi extinta, sem julgamento do mérito, por desídia. Configurada a reiteração de pedidos e a prevenção, art. 286, inc. II, do CPC.
II – O acréscimo do pleito de restituição de bens embasado no desdobramento dos mesmos fatos alegados na ação anterior não infirma a prevenção do i. Juízo Suscitado.
III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.